Tribunal: TJSP
Processo: 0000144-82.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000144-82.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado KLEBER
YUJIRO DE ARAÚJO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do acusado, e deram provimento ao recurso ministerial para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, determinando-
se ao d. Juízo das Execuções para que fixe as condições para o cumprimento de pena
do sentenciado no regime aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença ataca por seus
próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-82.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO no: 43.607
Apelação Criminal no: 000144-82.2018.8.26.0344
Comarca: Marília.
Vara de Origem: 1a Vara Criminal.
Juiz Prolator da Sentença: Luís Augusto da Silva Campoy.
Apelantes/Apelados: Kleber Yujiro de Araújo e Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso do acusado, e deram provimento
ao recurso ministerial para afastar a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, determinando-se ao d. Juízo
das Execuções para que fixe as condições para o cumprimento de
pena do sentenciado no regime aberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença ataca por seus próprios fundamentos. "
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
KLEBER YOJIRO DE ARAÚJO contra a r. sentença publicada em 22 de julho de 2019,
lançada a fls. 73/75 dos autos digitais, que condenou o último como incurso no art. 150,
caput, em combinação com o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 01 mês
e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade, em razão de fato ocorrido em 11 de
dezembro de 2017.
Persegue a acusação, em síntese, o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, porque a seu ver o crime
foi cometido no âmbito da violência doméstica contra a mulher (fls. 82/88).
O acusado, por sua vez, pleiteia a absolvição pelo reconhecimento do erro
de tipo permissivo, porque apenas adentrou o apartamento da suposta vítima pensando que
algo poderia ter acontecido com ela, já que não respondeu ao chamado. Invoca, ainda, o
princípio do in dubio pro reo (fls. 102/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-82.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Constam as contrarrazões (fls. 96/101 e 113/115) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 187/190), que opina pelo provimento do recurso
ministerial, somente.
É o relatório.
O apelo do acusado não comporta acolhida, ao passo que o recurso
ministerial merece provimento.
O apelante foi condenado por violação de domicílio porque na data indicada
pela denúncia, sem a permissão da vítima, sua ex-namorada, adentrou a residência desta
pela janela da cozinha após ter chamado por ela e não ter sido atendido. Já no interior do
local investiu contra a pessoa que a acompanhava, somente sendo impedido por uma
colega da vítima, que conseguiu levá-lo para fora.
Nesse sentido é a palavra da vítima Kamila Gisele Custódio Praça (mídia de
fl. 71), que foi corroborada em parte pelo acusado (mídia de fl. 72), o qual admitiu ter
violado o domicílio da ex-namorada, justificando que costumava entrar pela casa se
utilizando da janela da cozinha, e como a chamou mas não teve resposta, pensou que algo
pudesse ter acontecido com ela.
Ocorre que, por óbvio, sua versão de ter agido sob o manto do erro de tipo
permissivo não convence e nada foi trazido aos autos para confirmar sua versão. Ademais,
a vítima jamais mencionou que era um hábito deixar o ex-namorado adentrar a casa pela
janela, pelo que inverossímil a exculpatória sustentada por ele. E se assim realmente fosse,
ela não teria motivo algum para levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial.
Destarte, a absolvição do acusado é de fato inviável.
No que toca à dosimetria penal, não há reparo, eis que fixada inicialmente
no patamar mínimo, sofrendo o aumento de 1/6 na segunda fase pela agravante do art. 61,
II, “f”, do Código Penal, não mais se alterando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-82.2018.8.26.0344 -Voto no
4
O regime prisional é o menos restritivo.
Entretanto, em se tratando de delito cometido no âmbito da violência
doméstica contra a mulher – já que os envolvidos mantiveram um relacionamento amoroso
antes dos fatos –, a substituição da pena corporal por alternativas é vedada, nos termos da
Súmula 588 do STJ. Assim, afasta-se a prestação de serviços à comunidade, mantendo-se o
cumprimento de pena no regime prisional aberto, cujas condições devem ser impostas pelo
d. Juízo das Execuções Criminais.
De qualquer forma, o subscritor entende que se a intenção do julgador é
favorecer o sentenciado, mantê-lo em cumprimento de pena no regime aberto é ainda mais
favorável que a substituição fixada a depender das condições impostas pelo d. Juízo da
Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do acusado, e dá-se
provimento ao recurso ministerial para afastar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, determinando-se ao d. Juízo das Execuções para que
fixe as condições para o cumprimento de pena do sentenciado no regime aberto, mantendo-
se, no mais, a r. sentença ataca por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator